Tribunal: TJMT
Processo: 1020816-94.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020816-94.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AGNALDO RAMOS DE JESUS - CPF: 009.483.091-64 (RECORRIDO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Ante a ausência dos vícios elencados, inviável a pretensão da parte embargante, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (“UBER”)
opõe embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, proveu, em parte, o recurso inominado interposto pela parte autora.

Em suas razões, em síntese, aduz que o acórdão padece de omissão quanto à resposta do motorista sobre a ausência de localização do item e o dano material.

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1020816-94.2023.8.11.0002

Polo Ativo

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Polo Passivo

AGNALDO RAMOS DE JESUS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, proveu, em parte, o recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargada. Eis a ementa de julgamento:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE DE APLICATIVO. EXTRAVIO DE ITEM PESSOAL. APARELHO CELULAR. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM ADMINISTRATIVAMENTE. MALSUCEDIDA. MUDANÇA REPENTINA DA INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. CABIMENTO DE DANOS MATERIAIS PELO EXTRAVIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A empresa não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

2. À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, está estabelecida a legitimidade da empresa envolvida no polo passivo da lide.

3. Hipótese em que, durante as tratativas para localização e devolução do bem, a empresa informou que havia localizado o celular, contudo, horas depois, prestou informação contrária sem qualquer justificativa.

4. Em defesa, inexiste qualquer menção sobre a mudança repentina da informação.

5. Falha na prestação de serviços configurada.

6. Dano material devido em valor equivalente ao aparelho celular extraviado.

7. Dano moral configurado pela tentativa malsucedida de resolução administrativa, aliada à desídia da empresa ao prestar informações diametralmente opostas sem justificativa.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, uma vez que foram analisados os pontos a respeito da resposta do motorista e a comprovação do dano material. Confira-se trechos:

“Narra a parte recorrente em sua petição inicial que utilizou os serviços de transporte por aplicativo da parte recorrida no dia 20/2/2023 e, após chegada em seu destino, percebeu que seu aparelho celular não se encontrava em sua posse.

Verificado o extravio, entrou em contato imediatamente com a plataforma para que fosse conectado ao motorista e, ao fim, combinada a devolução do bem. Durante vários dias de tratativas, a plataforma apresentou respostas neutras, sem definir se o bem estava ou não em posse do motorista, mas sempre deixando claro que estava tentando contato com o mesmo, até que a atendente KELLYANE (id. 208353464 – fls. 7 e 8) prestou a seguinte informação:

[...]

Poucas horas depois, o atendente JOÃO (id. 208353464 – fls. 8) prestou informação em sentido diametralmente oposto, sem justificativa para a alteração:

[...]

Em sua defesa, a empresa relata o atendimento da mesma forma, contudo, sem mencionar a informação inicial de que o motorista estaria em posse do aparelho ou, ainda, contestar a documentação trazida pela parte recorrente.

Apesar de alegar culpa exclusiva do consumidor, por ter perdido o aparelho celular, a empresa incorreu em falha na prestação de serviço ao informar, inicialmente, a localização do bem e, em sequência, alterar a informação prestada sem qualquer justificativa. Avulta-se pelo fato de inexistir sequer menção na defesa em relação à mensagem enviada pela preposta KELLYANE.

No caso, necessária a compensação pelos danos sofridos, tanto materiais quanto morais.

Na seara do dano material, verifico que a parte recorrente trouxe orçamento no valor de R$ 1.871,00 (mil oitocentos e setenta e um reais) referente ao aparelho celular SAMSUNG GALAXY A7 extraviado, sem que fosse impugnado pela parte recorrida.

[...]”

A irresignação é por divergência quanto ao exame da matéria e as provas devidamente apreciadas, ou seja, a alegação constitui
error in judicando
, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Enfatiza-se que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Dessa feita, o manejo dos embargos de declaração não comporta os casos de inconformismo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Dessa forma, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração dos motivos elencados poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §2o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024